Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-40.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702579-40.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOLIVAR ESTEVES DE MIRANDA APELADO: RAUL ADRIANO VILELA ARMANDO D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes se manifestem acerca da possível intempestividade do recurso de apelação interposto por BOLIVAR ESTEVES DE MIRANDA (ID 38301873), tendo em vista o certificado no ID 38301867: “O ato Judicial Sentença ID 125832622 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 14/06/2022, e será publicado no primeiro dia útil subsequente”. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator